Tribunal: CARF
Processo: 11080.911728/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.911728/2012-84
ACÓRDÃO
1102-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTRATEC ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
declaração de compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO REAL. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÕES DO IMPOSTO
NA FONTE. PROVA. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. REQUISITOS INAFASTÁVEIS.
É admitida a dedução do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das correspondentes receitas na
determinação do IRPJ devido (Súmula CARF n° 80).
LUCRO
REAL.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS
MEIOS. POSSIBILIDADE.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por
meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF n° 143).
ESTIMATIVA MENSAL. PARCELAMENTO. QUITAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
CÔMPUTO. ADMISSIBILIDADE.
Admite-se que estimativa mensal de IRPJ parcelada e quitada componha o
saldo negativo do imposto.
ACÓRDÃO
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911728/2012-84
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
12-110.201, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (“DRJ”), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação (“DComp”),
mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2007, pleiteado no
montante de R$ 211.660,57.
Em processamento preliminar da DComp que demonstrava a formação do crédito
(01771.00220.080109.1.7.02-2637), constataram-se divergências entre as informações nela
inseridas pelo contribuinte, quando cotejadas com os dados contidos nas correspondentes
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) e Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (“DCTF”), o que levou a autoridade fiscal, da unidade da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”) de circunscrição, a intimar a pessoa jurídica em 27 de
julho de 2009, para que remediasse as inconsistências.
Sem que se tenha nos autos notícia de que o contribuinte adotara alguma
providência, sobreveio Despacho Decisório da autoridade fiscal em 1o de outubro de 2012,
reconhecendo direito creditório no valor de R$ 114.471,46.
Em resumo, as parcelas que compuseram o saldo negativo demonstrado na DComp
referida resumiram-se às retenções do imposto sofridas na fonte, no total de
R$ 313.525,75, dos quais R$ 199.054,29 foram absorvidos pelo IRPJ devido naquele período de
apuração, valor apurado pelo contribuinte e informado na DIPJ. Todas as retenções indicadas pela
pessoa jurídica na DComp foram confirmadas.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911728/2012-84
3
O citado Despacho Decisório revelou, ainda, inexatidões entre os dados lançados
na DComp e na DIPJ, a saber:
Rubrica
DComp
DIPJ
Somatório das parcelas de composição do
crédito
R$ 313.525,75
R$
359.602,96
Valor original do saldo negativo informado
R$ 211.660,50
R$
160.548,67
Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte manifestou inconformidade e juntou
aos autos cópia da DIPJ retificadora apresentada em 8 de novembro de 2012. Por bem sintetizar
as alegações lançadas pela ora Recorrente naquele primeiro apelo, transcrevo os correspondentes
excertos do relatório do acórdão combatido:
. que errou no preenchimento do PerDComp, pois o total de parcelas
componentes do crédito é R$ 400.263,57, e não R$ 313.525,75;
. que também errou no preenchimento da DIPJ, pois o total de parcelas
componentes do crédito é R$ 400.263,57, e não R$ 115.548,95, além do saldo
negativo correto ser de R$ 211.660,57, e não R$ 160.548,67;
. que, em 08/11/2012, retificou a DIPJ, e que só não retificou a Per/DComp
porque a existência de despacho decisório impede o feito; e
. que cabe às fontes pagadoras declarar de forma correta os valores retidos, bem
assim à Receita Federal manifestar-se junto às fontes pagadoras e exigir
esclarecimentos acerca dos valores pagos e declarados.
A decisão do colegiado a quo pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade pautou-se nos seguintes fundamentos:
- admite-se a retificação de declaração após a emissão de despacho decisório que
denegara, total ou parcialmente, o crédito pleiteado, desde que tal medida venha acompanhada
de robusta comprovação do erro cometido no preenchimento da declaração retificada;
- as retenções do imposto devem ser provadas por meio de comprovante emitido
pela fonte pagadora em nome da beneficiária dos rendimentos;
- alternativamente, pode-se confirmar as retenções mediante análise dos dados
informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto Retido na Fonte (“DIRF”), já que
fornecidos à RFB por terceiros, revestindo-se em provas produzidas por outrem em favor de quem
deles se beneficia;
- em consulta às DIRFs, o relator da decisão recorrida localizara apenas R$
186.550,50 em retenções do imposto declaradas pelas fontes pagadoras, valor consideravelmente
inferior ao que a autoridade fiscal já confirmara;
- a ora Recorrente fora oportunamente intimada a adotar providências, quedando-
se inerte; e
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911728/2012-84
4
- enfim, o contribuinte não provara que o crédito pleiteado reunisse os atributos de
certeza e liquidez de que trata o art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN).
Recorreu a pessoa jurídica a este Conselho alegando: (i) que os tribunais
administrativos admitem que a retenção do imposto sofrida na fonte possa ser provada por outros
meios; e (ii) que os documentos em anexo ao Recurso Voluntário (notas fiscais de sua emissão e
“Razão Consolidado” das contas contábeis associadas aos seus clientes) comprovam que os
créditos usados pela Recorrente eram legítimos; já que os lançamentos contábeis indicam que os
rendimentos foram efetivamente recebidos líquidos do imposto passível de retenção na fonte,
assinalado nas respectivas notas fiscais.
Pediu pela realização de perícia contábil, caso tal medida se entendesse necessária.
Para tanto, formulou quesitos e abdicou do direito de indicar assistente técnico.
Requereu, por fim, a reforma do acórdão recorrido, para fins de anular o despacho
decisório em questão. Alternativamente, solicitou a reforma do despacho decisório, para que
sejam homologadas as compensações efetuadas.
Em sessão realizada em 9 de maio de 2023, a 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção
de Julgamento, entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para fins da adoção das
providências enumeradas na Resolução n° 1001-000.660.
Cumprida a diligência, a autoridade fiscal pronunciou-se pela confirmação de parte
do crédito em litígio. O resultado foi notificado ao contribuinte, que, resignado, limitou-se a
indicar a conta mantida em instituição financeira para recebimento da quantia assinalada no
relato conclusivo de diligência.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
É incontroverso que o contribuinte postulou o saldo negativo de IRPJ em montante
que superava o demonstrado na DIPJ original.
Diante do que decidido pela autoridade fiscal, a Recorrente entendeu,
incorretamente e com considerável atraso (já que fora intimada a sanar as inconsistências
detectadas mais de três anos antes da emissão do Despacho Decisório), que bastaria apresentar a
DIPJ retificadora após a ciência daquela decisão, e assim o fez e instruiu sua Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911728/2012-84
5
Ocorre que, como bem salientado pelo colegiado de piso, tal medida não bastaria,
posto que a retificação deveria estar lastreada em documentação hábil e idônea, mormente
quando destinada a corrigir erros após a ciência da decisão que lhe fora em parte desfavorável na
origem.
Feitas essas considerações, extraiu-se da DIPJ retificadora os valores das estimativas
mensais de IRPJ, do imposto devido no ajuste anual e o uso das retenções tidas por sofridas na
fonte:
Imposto
devido
(-) Estimativas devidas
nos meses anteriores (-) retenções Irpj a pagar
janeiro
-
-
-
-
fevereiro
55.800,34
-
(55.800,34)
-
março
97.165,30
(55.800,34) (30.913,67)
10.451,29
abril
112.274,48
(97.165,30) (15.109,18)
-
maio
123.481,10
(112.274,48) (11.206,62)
-
junho
142.956,46
(123.481,10) (19.475,36)
-
julho
126.397,90
(142.956,46)
-
(16.558,56)
agosto
136.698,50
(142.956,46)
-
(6.257,96)
setembro
161.559,43
(142.956,46) (18.602,97)
-
outubro
161.495,03
(161.559,43)
-
(64,40)
novembro
135.671,65
(161.559,43)
-
(25.887,78)
dezembro
199.054,29
(161.559,43) (37.494,86)
-
AJUSTE ANUAL 199.054,29
(199.054,29) (211.660,57) (211.660,57)
Soma das retenções deduzidas
(400.263,57)
O somatório das retenções disposto no quadro anterior equivale àquele referido
pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, bem como o resultado no ajuste anual
demonstrado na Dipj retificadora passou a coincidir com o pleiteado na DComp.
Deve-se de pronto assinalar que nada havia no processo acerca do saldo a pagar da
estimativa de março de 2007, se foi quitada e por que meio (pagamento ou compensação).
Quanto às retenções, este Conselho sedimentou entendimento de que a prova não
se dá exclusivamente pelo comprovante emitido pela fonte pagadora (Súmula CARF n° 143).
A Recorrente instruiu seu recurso com 163 notas fiscais de sua emissão e outras
centenas de registros na peça denominada “Razão Consolidado”, tentando terceirizar à
Administração Tributária o encargo de provar haver sofrido as retenções, mediante confrontação
entre os documentos por ela carreados aos autos nesta oportunidade.
O contribuinte sequer se deu o trabalho de indicar, fonte pagadora por fonte
pagadora, que retenções pretendia que fossem consideradas - além do que já fora confirmado
pela autoridade fiscal.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911728/2012-84
6
Confrontando as retenções declaradas na DIPJ do ano-calendário 2007, retificadora,
com as informadas na DComp, perceberam-se alguns desajustes. Vejamos o quadro que ilustra as
diferenças entre o IRRF informado nas declarações, deixando por ora de lado as informações que
convirjam, bem como a projeção do IRRF a partir do rendimento declarado:
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DIPJ

Fonte pagadora
Rendimento
Cód. de
retenção
IRRF
IRRF na
DComp
Diferenças
(Dipj - DComp)
Projeção do IRRF
a partir do
rendimento
33.000.167/0001-01 6.332.499,69
6190
320.237,42
206.769,23
113.468,19
303.959,99
01.999.166/0001-26
81.060,50
1708
1.215,94
1.031,21
184,73
1.215,91
04.207.640/0001-28 3.151.004,10
1708
52.318,77
40.419,10
11.899,67
47.265,06
33.066.408/0001-15
56.120,68
3426
10.079,46
51.111,90
-41.032,44
12.627,15
42.157.511/0001-61
294.064,80
1708
4.799,18
3.666,53
1.132,65
4.410,97
67.381.780/0001-38
34.500,00
1708
517,50
0,00
517,50
517,50
72.300.122/0001-04
326.510,87
1708
4.897,68
4.330,16
567,52
4.897,66
Aplicados 4,80% sobre o rendimento bruto obtido junto à fonte pagadora
33.000.167/0001-01 (art. 34 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, c/c art. 64, § 5o, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e com o art. 15, § 1o, inciso III, da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995), alcançar-se-ia IRRF em montante superior ao informado na DComp, porém
inferior ao lançado na DIPJ.
Aplicando-se 22,5% sobre os ganhos brutos obtidos em aplicação financeira de
renda fixa, provenientes da fonte pagadora 33.066.408/0001-15, percentual mais elevado,
concernente a investimentos de menor prazo (art. 1o, incisos I a IV, da Lei n° 11.033, de 21 de
dezembro de 2004), alcançar-se-ia IRRF em montante ligeiramente superior ao reportado na DIPJ,
mas extremamente inferior ao levado à DComp.
Os impostos tidos por retidos sob o código 1708 foram projetados à alíquota de
1,5% (art. 6° da Lei n° 9.064, de 20 de junho de 1995).
Outras divergências entre os dados lançados nas declarações, e entre esses e os
projetados, labutavam contra a Recorrente.
Reiterou-se, na citada Resolução, que a estimativa de março de 2007 se encontrava
no limbo, sem qualquer menção nestes autos. Ressaltou-se, também, que o rendimento de
aplicação financeira declarado, referido alhures, seria incompatível com o IRRF disposto na
DComp, em que pese a autoridade fiscal já haver se pronunciado pela sua aceitação.
Quais são as informações efetivamente corretas?
O contribuinte quis fazer crer que a documentação trazida aos autos nessa fase do
contencioso lhe daria razão.
E, dados os sucessivos erros de preenchimento de declarações alegados, uma
inquietante dúvida persistia: os rendimentos relativos ao IRRF que almeja incluir no cômputo do
saldo negativo foram oferecidos à tributação pela Recorrente, atendendo, assim, ao enunciado da
Súmula CARF n° 80?
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911728/2012-84
7
Os valores das receitas objeto das notas fiscais seriam compatíveis com o valor
global informado na DIPJ por fonte pagadora?
Assinalou-se, ainda, que no processo administrativo n° 11080.919968/2012-27, que
cuida de DComps nas quais foi ofertado saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (também do ano-calendário 2007 - e contém Recurso Voluntário apreciado nessa mesma
sessão de julgamento), há uma segunda DIPJ retificadora para aquele período, apresentada em 19
de fevereiro de 2013 e não referenciada aqui pela Recorrente, podendo haver outras retificações
das quais não se tinha notícia nestes autos.
Anotou-se que este processo trata de Declarações de Compensação apresentadas
pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir os indispensáveis atributos
de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, como muito bem
assinalado na decisão recorrida.
O ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor
do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Ficou assentado, na Resolução, que este Conselho deve pôr ordem no contencioso,
exigindo providências a quem compete a prova, já que a Fiscalização não estaria
indiscriminadamente a serviço do contribuinte descuidado.
E, assim, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência, para que
a autoridade fiscal INTIMASSE a Recorrente a:
1) conciliar as informações contidas nas notas fiscais com sua escrituração contábil
e DIPJ ativa, apontando, em planilha, nota a nota, por fonte pagadora, o n° do documento fiscal, a
data de sua emissão, o valor bruto dos serviços prestados, o valor do imposto sobre a renda
destacado para retenção, o valor dos demais tributos destacados para retenção, o valor líquido a
receber, o valor efetivamente recebido, data do recebimento e os números das folhas destes
autos em que se encontram a nota fiscal e o registro contábil do recebimento do correspondente
rendimento;
2) informar, por fonte pagadora, os valores totais dos rendimentos brutos, do IRRF,
dos demais tributos passíveis de retenção, e dos rendimentos efetivamente recebidos, a partir dos
dados contidos nas notas fiscais e no Razão Consolidado que instruem este processo;
3) esclarecer como se dera a quitação da estimativa de IRPJ de março de 2007;
4) apresentar o comprovante de rendimentos de aplicações financeiras auferidos
em 2007 e provenientes da fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 33.066.408/0001-15 (em não
dispondo do comprovante, que prove a retenção por outros meios hábeis e idôneos, a exemplo de
extratos bancários emitidos pela instituição financeira);
5) provar haver oferecido à tributação todos os rendimentos relativos às retenções
que pretende adicionar ao cômputo do crédito pleiteado, informando, adicionalmente, se tais
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911728/2012-84
8
receitas foram tributadas observando-se o regime de competência e/ou de caixa (em sendo pelo
regime de caixa, informar em que ano-calendário foram tributadas);
6) esclarecer as demais inconsistências reportadas nesta Resolução, reunidas, no
que for aplicável, na tabela anteriormente disposta;
7) esclarecer, de maneira proativa, eventuais divergências que a Recorrente vier a
identificar em seu apuratório; e
8) fornecer, em meio digital, sua escrituração contábil, nos moldes estabelecidos
pelos normativos da RFB (a exemplo do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15, de 23 de outubro
de 2001).
Atendidas as exigências, solicitou-se que a autoridade fiscal, sem prejuízo de outras
medidas que entendesse necessárias, juntasse ao processo a DIPJ do ano-calendário 2007 ativa,
atestasse a fidedignidade do contido no Razão Consolidado que instruía o processo com a
escrituração contábil da pessoa jurídica e produzisse relatório conclusivo quanto à procedência
dos elementos e esclarecimentos apresentados pela Recorrente em diligência. A Recorrente, na
sequência, deveria ser notificada do referido relatório, reabrindo-se prazo de 30 (trinta) dias para
derradeira manifestação.
A autoridade produziu a Informação Fiscal de fls. 644 a 669, da qual reproduzo os
excertos a seguir:
20. Foram consideradas as informações das notas fiscais juntadas ao processo seja
na fase de recurso à DRJ seja na fase de recurso voluntário ao CARF e os
documentos juntados referentes à intimação para esta diligência, com a
verificação dos valores líquidos por nota fiscal (extrato bancário), data do
recebimento e existência do respectivo registro contábil – registros apresentados
pelo contribuinte. A seguir respectivas conclusões:
[...]
Total do Imposto de Renda Retido na Fonte pleiteado: R$ 400.263,57
Total do Imposto de Renda Retido na Fonte já validado no despacho decisório: R$
313.525,75
Total do Imposto de Renda Retido na Fonte constatado: R$ 339.598,14
[...]
22. Na Ficha 06A – “Demonstração do Resultado” da DIPJ retificadora consta na
linha “05. Receita de Prestação de Serviços – Mercado Interno e Externo” o
montante de R$ 10.648.220,09 o mesmo valor havia sido informado na DIPJ
original. Assim, há evidências de inclusão dos rendimentos no cômputo do IR
devido.
Débito de Estimativa IRPJ (código 5993):
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911728/2012-84
9
23. Na DIPJ retificadora transmitida em 19/02/2013 consta informação de
estimativa mensal de IRPJ em março/2007 de R$ 10.451,29. Este valor consta na
DIPJ original no mês de fevereiro/2007.
[...]
26. O débito de estimativa IRPJ (sob código 5993) no valor de R$ 10.451,29 surgiu
no processo de cobrança no 11080.905720/2013-60 gerado pelo processo de
crédito no 11080-905.041/2013-91 em razão da entrega do PERDCOMP no
38548.63825.090109.1.7.03-8750 em 09/01/2009.
27. Foi alegado erro no período de apuração da estimativa IRPJ - segundo o
contribuinte se reporta ao período de apuração março/2007 mas foi informada
como abril/2007 - não interfere na composição da dedução anual linha 17 da
Ficha 12A retificada/corrigida na DIPJ.
28. Assim, a o débito de estimativa IRPJ março/2007 ocorreu por meio do
PERDCOMP em compensação que resultou não homologada e o débito submetido
à cobrança por intermédio do processo no 11080.905720/2013-60 29. Houve a
inscrição do débito em dívida ativa, na data de 14/02/2014, na inscrição no
00214000568-04 e requerido o parcelamento.
30. Segundo documentos apresentados o parcelamento encontra-se extinto por
pagamento.
Conclusão:
31. Com base na documentação apresentada em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 6.370/2023, as parcelas de composição do Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2007 seriam formadas pelo Imposto de Renda Retido na Fonte, de
R$ 339.598,14 e pela estimativa IRPJ apurada em março/2007 no valor de R$
10.451,29, totalizando R$ 350.049,43 (parcelas de composição do crédito).
O imposto devido apurado na DIPJ Ficha 12A resultou R$ 199.054,29 (à alíquota
de 15%, de R$ 133.832,57 e adicional de R$ 65.221,72).
32. Por conseguinte, apuração de Saldo Negativo de IRPJ referente ao período de
01/01/2007 a 31/12/2007 no valor de R$ 150.995,14 (cento e cinquenta mil
novecentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos).
33. No Despacho Decisório Saldo Negativo de IRPJ referente ao período de
01/01/2007 a 31/12/2007 foi reconhecido no valor de R$ 114.471,46 (cento e
quarenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).
34. Assim, pela diligência há uma diferença favorável ao contribuinte no valor de
R$ 36.523,68 (trinta e seis mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito
centavos).
Como dito, o contribuinte não controverteu a conclusão a que chegara a autoridade
fiscal em minuciosa e ampla diligência, que contou com a colaboração da parte.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.815 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911728/2012-84
10
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório adicional ao contribuinte no valor de R$ 36.523,68 (trinta e seis mil
quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), alusivo ao saldo negativo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica do ano-calendário 2007, homologando as compensações
declaradas até o montante do crédito reconhecido e disponível.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 686
DF CARF MF
Original